Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVO PEDIDO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REQUISITOS DA AÇÃO. TITULARIDADE DO DOMÍNIO. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. É vedado a qualquer das partes inovar em sede de apelação, de modo que questões apresentadas no recurso e não submetidas anteriormente ao juízo sentenciante, ressalvadas aquelas de ordem pública, não podem ser conhecidas pelo juízo ad quem.
2. A falta de abertura do inventário não pode ser colocada como óbice ao ajuizamento da desapropriação indireta, sob pena de se legitimar o esbulho praticado pelo ente público ao final do marco prescritivo, impedindo os legítimos herdeiros de se utilizarem dos instrumentos judiciais cabíveis para evitar o perecimento do direito sucessório. STJ
2.1.A inexistência de partilha do de cujus, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por si só, não é suficiente para retirar a legitimidade ativa dos herdeiros, todavia, a ausência de provas sobre o processo de inventário e partilha do bem herdado pelo de cujus, quando inexistente qualquer registro que comprove sua titularidade sobre o bem imóvel, retira a certeza de que os herdeiros sejam os titulares do domínio da área apossada.
3. A ausência de prova do trânsito em julgado da sentença de partilha faz com que a legitimidade ativa ad causam para pleitear bem jurídico pertencente ao de cujus seja do espólio, cuja representação em juízo se faz pelo inventariante.
4. Apelação desprovida.